Tribunal: TJSP
Processo: 2272169-64.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
r no 987, de 16 de março de 2020, do Município de São Vicente, que "disciplina o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de São Vicente, e dá outras providências", proibindo a instalação ou construção de estabelecimentos prisionais no Município. Usurpação de competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre direito penitenciário (art. 24, I, CF). Ofensa ao princípio federativo, que impõe aos Municípios dever de cooperação para a garantia do que estabelecido na Constituição Federal. Jurisprudência deste Órgão Especial. Ação procedente
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2272169-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 26/04/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

26/04/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 33, § 2° da Lei Complementar no 987, de 16 de março de 2020, do Município de São Vicente, que "disciplina o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de São Vicente, e dá outras providências", proibindo a instalação ou construção de estabelecimentos prisionais no Município. Usurpação de competência legislativa da União para estabelecer normas

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 33, § 2° da Lei Complementar no 987, de 16 de março de 2020, do Município de São Vicente, que "disciplina o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de São Vicente, e dá outras providências", proibindo a instalação ou construção de estabelecimentos prisionais no Município. Usurpação de competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre direito penitenciário (art. 24, I, CF). Ofensa ao princípio federativo, que impõe aos Municípios dever de cooperação para a garantia do que estabelecido na Constituição Federal. Jurisprudência deste Órgão Especial. Ação procedente